Tribunal: TJES
Processo: 0046817-37.2012.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2025-05-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

EMBARGOS DE DECLARA
ÇÃO N
A

APELAÇÃO CÍVEL
Nº

0046817-37.2012.8.08.0024

EBGTE
:

CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO BRADENTON

EBGD
O
S
:

MARCELO BORGES RUIZ E OUTRA

RELATOR:
DES. SUBSTITUTO LUIZ GUILHERME RISSO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. RECURSO DESPROVIDO. MULTA POR CARÁTER PROTELATÓRIO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que manteve sentença de primeiro grau, sob alegação de omissão quanto a quatro pontos específicos: (i) nulidade da sentença, (ii) análise de documentos comprobatórios da capacidade financeira dos embargantes, (iii) obrigação de fazer imposta ao condomínio e (iv) suposta má-fé dos recorridos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) determinar se o acórdão impugnado contém omissão que justifique a oposição dos embargos de declaração; e (ii) verificar se a oposição dos embargos teve caráter meramente protelatório, ensejando a aplicação de multa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A omissão que justifica a oposição de embargos de declaração ocorre apenas quando o julgador deixa de examinar questão imprescindível ao deslinde do caso, o que não se verifica no presente caso, pois todas as alegações foram expressamente analisadas no acórdão recorrido.

A alegação de nulidade da sentença confunde-se com o mérito da causa, razão pela qual foi apreciada conjuntamente com este, conforme entendimento consolidado na jurisprudência.

O acórdão embargado examinou a capacidade financeira dos embargantes, reconhecendo a existência de documentos comprobatórios anexados ao processo. Assim, inexiste omissão.

A obrigação de fazer imposta ao condomínio foi devidamente fundamentada no acórdão, que reconheceu a incumbência do ente condominial na realização das obras em área comum, afastando a alegação de omissão.

A decisão embargada afastou a tese de má-fé dos recorridos ao manter o reconhecimento da posse destes sobre a área litigiosa, não havendo omissão a ser sanada.

O órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os dispositivos legais citados pelas partes ou a rebater individualmente cada argumento apresentado, bastando que exponha os fundamentos da decisão, conforme jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça.

A oposição de embargos de declaração com o propósito de reanálise do pedido caracteriza intento manifestamente protelatório, atraindo a aplicação da multa prevista no artigo 1.026, § 2º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

A omissão que justifica a oposição de embargos de declaração ocorre apenas quando o julgador deixa de examinar questão essencial ao julgamento, não se configurando quando há mera insatisfação da parte com o resultado da decisão.

Questões que se confundem com o mérito podem ser analisadas conjuntamente, sem que isso caracterize nulidade ou omissão no julgamento.

O magistrado não está obrigado a examinar individualmente todos os argumentos das partes, desde que exponha de forma fundamentada as razões de sua decisão.

A oposição de embargos de declaração com o intuito de reanálise do pedido pode ensejar a aplicação de multa por caráter protelatório, nos termos do artigo 1.026, § 2º, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022 e 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 1270600/RS, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, j. 05/06/2018; STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 431.164/RJ, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, j. 02/10/2014.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos, concluem os Desembargadores que compõem a Quarta Câmara Cível, à unanimidade de votos, conhecer do recurso e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARA
ÇÃO N
A

APELAÇÃO CÍVEL
Nº

0046817-37.2012.8.08.0024

EBGTE
:

CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO BRADENTON

EBGD
O
S
:

MARCELO BORGES RUIZ E OUTRA

RELATOR:
DES. SUBSTITUTO LUIZ GUILHERME RISSO

V
OTO

Eminentes Pares,
como cediço,
a

omissão que enseja a oposição dos aclaratórios ocorre quando o julgador deixa de examinar questão imprescindível para o deslinde do caso
.

Pois bem
.

Em primeiro,
acerca da alegada omissão acerca da nulidade da sentença, não assiste razão, vez que conforme consta no acórdão a alegada nulidade foi analisada como mérito. Vejamos:

(...)

3.
MÉRITO.
ANÁLISE CONJUNTA DOS RECURSOS.

Considerando a identidade das matérias alegadas nos recursos, comportam
análise em conjunto.

Insta frisar que

em que
pese o Condomínio alegue a nulidade parcial da sentença, concernente a imputação da responsabilidade pelas demolições aos condôminos, a pretensão se confunde com o mérito, de modo assim a analisarei.

(...)

É sabido que nos termos do artigo 938, do CPC, as questões preliminares suscitadas no julgamento serão decididas antes do mérito, de modo que havendo acolhimento, a questão meritória restará prejudicada.

Contudo, não raras vezes as razões recursais trazem preliminares que na realidade se confundem com o mérito, de modo que por não caracterizarem preliminares recursais, como tempestividade, regularidade de preparo, interesse recursal, defeito de representação,
são apreciadas em conjunto com o mérito.

Quanto ao tema, vejamos julgados deste Tribunal de Justiça:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR QUE SE CONFUNDE COM O MÉRITO. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. RESPONSABILIDADE DA PREVIDÊNCIA USIMINAS. LEVANTAMENTO ALVARÁ. REDISCUSSÃO MATÉRIA JÁ SEDIMENTADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO, RESTANDO PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO INTERPOSTO. 1
. As preliminares suscitadas em sede de contrarrazões, se confundem com o próprio mérito recursal, de sorte que, por tal razão, serão com este examinadas.
2. O recorrente busca com o presente agravo de instrumento, na verdade, revolver todas as questões já discutidas e sedimentadas por meio do julgamento do Agravo de Instrumento nº 5003760-38.2021.8.08.0000, por esta Segunda Câmara Cível, o que - por óbvio - se apresenta inviável. 3. Recurso conhecido e não provido, restando prejudicado o agravo interno interposto. (TJES, 2ª Câmara Cível, Agravo de Instrumento nº 5006698-35.2023.8.08.0000. Relator Des. Raphael Americano Câmara. Data: 01/12/2023)

EMENTA: APELAÇÃO – PRELIMINAR QUE SE CONFUNDE COM O MÉRITO – NÃO CONHECIDA – HABILITAÇÃO – AUSÊNCIA DE PROVA DA FILIAÇÃO – ESPÓLIO – FALTA DE COMPROVAÇÃO DA CONSTITUIÇÃO E DE QUEM SEJA O INVENTARIANTE - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1.
Preliminares que se confundem com o mérito devem ser com ele examinadas. Preliminar não conhecida.
2. Em que se pese os recorrentes tenham pleiteado sua habilitação no feito na condição de herdeiros do de cujus, a documentação carreada não demonstra que os pretensos litigantes possuam a condição de descendentes, o que impossibilita a habilitação. Inteligência dos arts. 313, § 2º, II e 688, II, ambos do CPC. 3. Ainda que pleiteada a habilitação do espólio, os apelantes não lograram demonstrar sua constituição ou mesmo quem é o inventariante nomeado para representá-lo e administrá-lo, de modo a corroborar a inexistência da legitimidade ad causam. Inteligência do art. 17, do CPC. Precedente. 4. Recurso conhecido e improvido. (TJES, 1ª Câmara Cível, Apelação Cível nº 0017164-63.2007.8.08.0024. Relatora Desa. Marianne Judice de Mattos. Data: 31/03/2023)

[...] 1. Preliminar de inadequação da via eleita:
Na medida em que a arguição sustentada pela apontada autoridade coatora inegavelmente se confunde com o mérito da impetração, não há como acolher a preliminar ora sustentada.
[...] (Mandado de Segurança nº 100200024683, Rel. Des.
TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
, Segundo Grupo Câmaras Cíveis Reunidas, DJe 19/02/2021).

Nesses termos, não constam omissões a serem sanadas, vez que a r. sentença fora mantida nos seus exatos termos, por encontrar-se em conformidade com o pleiteado pelas partes, respeitando-se o princípio da congruência, sem qualquer extrapolação ou julgamento diverso dos pedidos formulados.

Em segundo
,
acerca da alegada omissão concernente a análise documento da capacidade financeira dos embargos, também sem razão o embargante.

Conforme voto condutor, “
observo que anexo ao agravo os recorrentes apresentaram diversos documentos comprobatórias de sua situação financeira, como extratos bancários, execuções, negativações junto aos órgãos de proteção ao crédito.
”

Em terceiro
, quanto a alegada omissão sobre a obrigação de fazer imputada ao Condomínio embargante, sem razão ao mesmo.

Isso porque conforme expressamente decidido no acórdão vergastado, “
incumbe ao Condomínio a realização das obras
na área comum
, às próprias expensas, pois extrai-se dos autos que as obras e modificações realizadas remontam aos idos de 2003, inexistindo provas de novas realizadas pelos atuais proprietários do apartamento inferior.

De igual modo, ante o decurso do tempo pelas obras realizadas, não permite concluir a existência de
periculum in mora
apto a ensejar a imediata imissão na posse, conforme bem decidiu o d. Juízo Singular.”

Por fim, também não há vícios concernente a má-fé dos recorridos, pois a manutenção da sentença que reconheceu a posse dos recorridos na área objeto de litígio afasta qualquer ocupação ilegal na área.

Logo, o
bservo, assim, que as alegações
d
o

embargante
demonstram, tão somente, sua irresignação com o resultado do julgamento proferido, não apontando, em relação aos temas, vício algum,
pois os pontos suscitados
foram decididos por este Órgão Colegiado
.

Com isso, restaram apreciadas todas as questões ditas como
viciadas
.

Por fim,
n
ecessário
frisar que a Corte não está adstrita a fundamentar sua decisão com base nas alegações e dispositivos trazidos pelas partes, pois não está obrigada a apreciar, ponto a ponto, todos os argumentos abordados pelas partes. Basta que fundamente o entendimento adotado, presumindo-se o não acolhimento das teses divergentes.

Nesse sentido, vejamos entendimento firmado no Superior Tribunal de Justiça, (...)

o magistrado não está obrigado a manifestar-se sobre todas as alegações das partes, nem a mencionar todos os dispositivos legais que citaram, desde que explicite os fundamentos da sua decisão. Precedentes.
(
...
)
.
5. Agravo interno parcialmente conhecido e, nessa extensão, não provido.
(STJ - AgInt no REsp: 1270600 RS 2011/0129330-0, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 05/06/2018, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/06/2018).

E porque a jurisprudência pátria é uníssona no sentido de não ser possível prequestionar matéria em recurso de embargos de declaração quando inexistente quaisquer dos vícios do artigo 1.022 do CPC, não merece acolhimento os embargos opostos.

Diante deste cenário, inviável o acolhimento da
s
tese
s
recursa
is
,
vez que
inexistentes quaisquer
dos vícios do artigo 1.022, do CPC,
razão pela qual conheço do

recurso
,
e
n
o mérito,
nego-lhe provimento
, mantendo irretocável o v. acórdão
.

Pela derradeira vez,
ficam as partes advertidas que a oposição de embargos com o escopo precípuo de reanálise do pedido possui nítido caráter protelatório, a ensejar a incidência da multa prevista no artigo 1.026, §2º, do CPC (EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 431.164/RJ, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/10/2014, DJe 13/10/2014).

É como voto.

DES. SUBSTITUTO LUIZ GUILHERME RISSO

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Eminente Relator.